Tribunal: TCU
Processo: 003.670/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5025/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 169, inciso V, e 260 do Regimento Interno/TCU, em excluir por duplicidade o ato de aposentadoria de Carmen Lucia Monteiro Weller da base de dados do sistema pertinente e em arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.670/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Carmen Lucia Monteiro Weller (XXX.295.300-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.